Tribunal: CARF
Processo: 11128.725606/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/11/2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante na impugnação, restando preclusa sua alegação em recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n. 37/1966, como disposto na Súmula CARF n. 185, vinculante, conforme Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725606/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.717 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
ORION OPERACOES PORTUARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/11/2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante na impugnação, restando preclusa sua alegação em
recurso voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei n. 37/1966, como disposto na Súmula CARF n. 185, vinculante,
conforme Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725606/2012-83
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.717 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725606/2012-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a parte atinente à aplicação do princípio da
retroatividade benigna, em razão da preclusão processual, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ – em São Paulo/SP, juntado aos autos às fls.
74/81:
O presente processo tem origem no auto de infração de fls. 12/25, cientificado à
impugnante acima identificada em 11/01/2013, conforme Aviso de Recebimento-AR de
fl. 30, para exigência do crédito tributário de R$ 5.000,00, referente a multa
regulamentar por atraso na prestação de informações sobre carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme consta detalhadamente no auto de infração e na documentação dos autos, a
impugnante, atuando como transportador, informou extemporaneamente a petição Eqvib
no 10120.000928/1112-32, solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, do manifesto
eletrônico no 1512502650738.
Inconformada com o lançamento, a impugnante apresentou, em 07/02/2013, a
impugnação de fls. 32/41, onde argui a tempestividade, descreve a autuação e ostenta a
ilegitimidade passiva, pois a fiscalização impôs a penalidade à agência marítima, sem
amparo legal. Afirma que a obrigação de prestar as informações é do transportador ou
agente de carga, mas nunca da agência marítima.
Evoca o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário
Nacional (CTN), uma vez que cumpriu a obrigação acessória antes de qualquer
intimação ou procedimento fiscal aduaneiro, sendo tal instituto aplicável também às
penalidades administrativas, conforme jurisprudência predominante no STJ.
É o relatório.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, às fls.
91/112, por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na impugnação, suscita a
prescrição intercorrente e inova apresentando argumento atinente à aplicação do princípio da
retroatividade benigna.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.717 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725606/2012-83

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preclusão Processual
Conforme relatado, a ora recorrente apresentou na peça recursal argumento novo,
atinente à aplicação do princípio da retroatividade benigna.
Tal argumento não fora apresentado na impugnação, de sorte que não deve ser
conhecido em razão da preclusão processual.
Com efeito, de acordo com o art. 16, inciso II, e art. 17, do Decreto no
70.235/1972, a seguir reproduzidos, a impugnação deve conter todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões que possuir, ficando
precluso, a partir daí, o direito de o fazer:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A competência deste Conselho é julgar recurso de ofício e voluntário de decisão
de primeira instância e recurso de natureza especial, consoante art. 25 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
O argumento acima citado não fora objeto da impugnação apresentada e, por
conseguinte, não form analisado pela DRJ, restando, dessa forma, impossível a apreciação por
este Conselho, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Portanto, não conheço essa parte recursal referente à aplicação do princípio da
retroatividade benigna.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.717 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725606/2012-83

Preliminar de Prescrição Intercorrente
O argumento acerca da prescrição intercorrente não merece acolhida, uma vez que
ela não se aplica ao processo administrativo fiscal por força da vigente Súmula CARF n. 11:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Portanto, rejeito preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
A recorrente assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação em tela, uma vez que o fato de ter atuado como agente marítimo não implica no ônus
de responder por alegados encargos eventualmente exigíveis do transportador ou do agente de
carga.
Entendo que não merece acolhida essa preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pela recorrente, conforme a seguir fundamentado.
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
claramente no § 1o do art. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB n. 800/2007, a qual dispõe a
respeito do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem que o
termo “transportador” abrange a agência de navegação (também denominada agência marítima)
e o agente de carga:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.717 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725606/2012-83

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(destaque nosso)
Infere-se, portanto, que os agentes marítimos são os representantes dos navios
perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração de escala, de apresentação de
documentos da embarcação e da carga transportada, e tendo o dever de prestar informações às
autoridades aduaneiras na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n. 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF n. 185:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Impende assinalar que a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos
Fiscais) deste Conselho, proferiu o acórdão n. 9303-013-635, sessão de 14 de dezembro de 2022,
versando sobre a mesma matéria sob julgamento, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação em
questão, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Denúncia Espontânea
Pleiteia a recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Não merece acolhida o argumento recursal.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula n. 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME n. 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.717 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725606/2012-83

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.717 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725606/2012-83

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente à aplicação do princípio da retroatividade benigna, em razão da preclusão processual, e,
na parte conhecida, rejeito as preliminares de prescrição intercorrente e de ilegitimidade passiva
e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 149
DF CARF MF
Original